Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-15.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020865-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (AGRAVADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (AGRAVANTE), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO EM ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 E 860 DO CPC – MAIOR INTERESSE DO CREDOR – PREVALÊNCIA – ART. 797 DO CPC – INTERESSE DE TERCEIROS – AFERIÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS – ART. 18 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- O crédito em favor da agravante é recente, mas serve sim ao pagamento do cumprimento de sentença, em aplicação plena ao art. 789 do CPC, que estabelece que “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

2- Não existe restrição em lei para a penhora no rosto dos autos, e é medida possível, em aplicação ao art. 860 do CPC, que dispõe que, “
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

3- O processo executivo deve ser realizado levando-se em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse. É o que estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015.

4- A insegurança de terceiros cabe à eles defender em via própria, e não à parte agravante, já que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, nos termos do art. 18 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020865-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME

AGRAVADO: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento n. 0001208-61.1999.8.11.0005, Código 8096, Processo 203/1999, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou deposito de valor no rosto dos autos.

A agravante aduz que,
“
Aos dias 26 de outubro de 2021, o Juízo da 25 vara cível da comarca de Fortaleza/CE prolatou sentença homologatória do acordo entre a Noronha Caminhões e o Sr. Joaquim Noronha, determinando-se que se oficiasse à empresa Man Latin (terceira interessada no processo) para dar cumprimento ao repasse entabulado no acordo após o trânsito em julgado da sentença”.

Salienta que,
“após o trânsito em julgado da decisão, bem como expedição do competente ofício, a 1ª Vara da comarca de Diamantino, Mato Grosso do Sul, expediu ofício à Man Latin, determinando a esta que penhorasse o valor destinado no acordo já homologado e transitado em julgado em favor da Sra ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA”.

Alude que,
“no dia 16 de novembro do corrente ano, após o juízo de Fortaleza deixar claro que sua decisão deve ser cumprida naqueles termos e, bem como informar a impossibilidade de realizar penhora no rosto dos autos ante a inexistência de qualquer valor depositado em juízo, o Juízo de piso de Diamantino determinou que a Man Latin, contrariando a ordem judicial de Fortaleza, depositasse

em juízo em favor da Sra. Elizabeth (Agravada) a quantia sob sua custódia”.

Argumenta que
“Isto é um verdadeiro ultraje à jurisdição nacional, colocando sobre dois processos o manto da insegurança jurídica. Com esta condução por parte do Juízo de piso, a empresa Man Latin é posta em situação extremamente delicada – haja vista que se vê bombardeada por decisões APARENTEMENTE CONFLITANTES”.

Expõe que,
“Além da Man Latin, Este Agravante e o Sr. Joaquim Noronha, também se veem em situação delicada na medida que a decisão prolatada pelo juízo de diamantino, além de afetar a coisa julgada, além de ultrapassar sua competência territorial, pode colocar termo à atividade empresarial da Noronha caminhões”.

Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, a fim de cassar integralmente a decisão de primeiro grau, impedindo o malferimento da coisa julgada (id. 109817951).

A liminar foi concedida (id. 119992953).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 117672958).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento n. 0001208-61.1999.8.11.0005, Código 8096, Processo 203/1999, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou deposito de valor no rosto dos autos.

Foi proferida sentença, com condenação da AGCO e da agravante Noronha Caminhões e Tratores em ressarcimento em quantia paga por colheitadeira e compensação por dano moral em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme sentença de 14/10/2002 (id. 41926662, p. 67).

Interpostos recursos de apelação e especial, em que a sentença foi, em sua essência, mantida, houve o trânsito em julgado em 23/05/2006 (id. 41927380, p. 46).

Assim, foi iniciado o cumprimento de sentença.

Em certo momento, o juízo de primeiro grau deferiu a penhora de valores que a agravante iria receber nos autos em trâmite feito nº 0223624-20.2021.8.06.0001, da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE (id. 69034960).

A parte agravante apareceu nos autos, pleiteando a liberação da penhora, pedido que foi indeferido, nos seguintes termos:

Ao analisar os pleitos, bem como de impenhorabilidade dos créditos, foram proferidas duas decisões que enfrentaram a matéria, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Em petitório de ID. 69181042, o terceiro Joaquim Noronha Mota Filho requer a expedição de ofício para Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda, a fim de esclarecer que qualquer penhora deverá atingir apenas crédito da executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

Em sequência, a Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda pugna por aclaramento quanto a existência e subsistência da decisão que deferiu a penhora dos Créditos de IPI e o seu respectivo depósito judicial pela MAN em conta judicial vinculada a estes autos e se a ordem de penhora e a determinação de depósito se refere à totalidade dos Créditos de IPI no valor de R$ 2.516.837,20, ou apenas aos Créditos de IPI no valor de R$ 1.516.837,20 que, por força do acordo homologado no processo nº 0223624-20.2021.9.06.0001 da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, se destinaram à Noronha Caminhões (ID. 69312123).

A exequente apresentou manifestação quanto ao petitório de Joaquim Noronha Mota Filho, em postulado de ID. 69686174.

Decido.

O feito trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Elizabete Konageski da Silva em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Indústria Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

Infere-se que, em petitório de ID. 68779022, a exequente informou a existência de um crédito a ser pago para a executada, pugnando pela intimação da pagadora Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda para que procedesse ao depósito da quantia perante este juízo; o pedido foi deferido em ID. 68790926.

Pois bem.

Embora Joaquim Noronha Mota Filho, Volkswagen Caminhões e Onibus Ltda e Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, ora executada, tenham entabulado acordo nos autos nº 0223624-20.2021.8.06.0001 da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (ID. 68779030), dispondo do crédito de R$ 2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), a título de créditos de IPI e reconhecendo o Joaquim Noronha Mota Filho como detentor de parte dos direitos, autorizando lhe o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), verifica-se que o título judicial constituído nestes autos, em favor da exequente Elizabete Konageski da Silva, é anterior ao avençado entre as partes, com o conhecimento da parte executada, visto que devidamente citada nos autos (ID. Num. 41926643 - Pág. 63), sendo que, inclusive, a intimação ao cumprimento de sentença foi recebida pelo Sr. Joaquim Noronha Mota Filho, denotando conhecimento dos autos tanto pela Noronha Caminhões e Tratores Ltda, quanto por Joaquim Noronha Mota Filho.

Registra-se que o presente feito transitou em julgado em 23/05/2006 (ID. Num. 41927380 - Pág. 46 enquanto que o acordo foi homologado na data de 26/10/2021 (ID. 68779034) com trânsito em julgado em 28/10/2021 (ID. 69017374).

Salienta-se que “a penhora em créditos do executado é plenamente admissível (RT 646/118 e RJ-TJESP 138/308), considerando-se que todos os seus bens presentes e futuros respondem por suas dívidas, elencando-se os créditos como bens sucessíveis de apreciação econômica.” (PARIZATTO, João Roberto. Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Editora Edipa, São Paulo, 2016, p. 2.145).

Assim, não é crível reconhecer Joaquim Noronha Mota Filho como terceiro de boa-fé, já que foi sócio majoritário da empresa executada e recebeu a intimação de cumprimento de sentença. Ademais, quanto à executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda, mesmo conhecedora da dívida existente, em favor da exequente, praticou atos de disposição de créditos em favor de outrem, indicando, aparentemente, fraude a execução.

Ressalva-se, ainda, que eventual defesa de direito de terceiros deverá ser aventada por meio próprio (art. 374, CPC).

Em razão disso, INDEFIRO o pedido de ID. 69181042, esclarecendo que os efeitos da determinação de ID. 68790926 se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA na quantia de R$ 2.516.837,20.

Intime-se a Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda para que proceda ao depósito nestes autos, da quantia integral correspondente à executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise da exceção de pré-executividade de ID. 69155663.

Intimem-se. Cumpram-se.

Ás providências.”

Como observado pelo juízo de primeiro grau, Joaquim Noronha Mota Filho, Volkswagen Caminhões e Ônibus Ltda, Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, esta última ora agravante, entabularam acordo nos autos nº 0223624-20.2021.8.06.0001 da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, dispondo do crédito de R$ 2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Em razão da existência deste crédito em favor da parte agravante, mediante acordo homologado naquele feito na data de 26/10/2021, e como neste processo o trânsito em julgado ocorrera em 23/05/2006, foi determinado o depósito do montante no rosto dos autos em tramite em Diamantino, para satisfação da dívida da parte ora agravada.

Todas as partes peticionaram nos autos em trâmite em Fortaleza-CE, em que se decidiu da seguinte forma, acerca da eventual impossibilidade de penhora:

“
Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que às fls. 290/292 foi prolatada sentença homologatória do acordo entabulado pelas partes JOAQUIM NORONHAMOTA FILHO e NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA, tendo como objeto um crédito de restituição de IPI em favor desta empresa, no valor de R$ 2.516.837,20 (Dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), o qual se encontrava no poder da empresa VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Naquele acordo ficou convencionado que a quantia de R$ 1.000.000,00 (Hummilhão de reais) haveria de ser repassado ao demandante NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA e o restante seria restituído diretamente à empresa NORONHACAMINHÕES E TRATRORES LTDA. Depreende-se das fls. 69/70, que a MAN LATIN AMÉRICA INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, manifestou-se para dizer que é a sucessora VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, confirmando que estava em poder do aludido crédito, postulando prazo para indicar o valor respectivo. Já às fls. 80/81, voltou a se manifestar, informando o valor exato a ser repassado, ficando habilitada nos atos e à disposição para fazer os devidos pagamentos. Após o trânsito em julgado daquela decisão, conforme certidão de fls. 297, atendendo ao pedido das partes, foi enviado ofício à MAN LATIN AMÉRICA INSDÚSTRIAE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, como se vislumbra das fls. 299, para que fosse dado cumprimento ao que fora acordado na referida sentença homologatória do acordo firmado entre as partes. Logo em seguida veio aos autos a petição de fls. 300/302, apresentada por ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA, dizendo-se credora da empresa NORONHACAMINHÕES E TRATORES LTDA, conforme consta nos autos do cumprimento de sentença nº 00012208-61.1999.811.0005, em tramitação pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantina Estado do Mato Grosso, no valor de R$ 4.828.053,49 (Quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cinquenta e três reais, quarenta e nove centavos), postulando a suspensão da decisão que autorizou os repasses dos valores da transação entre as partes. A NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA peticionou às fls. 318/320, tratando de demonstrar a ausência a ausência de penhora formal e que ELIZABETEKONAGESKI DA SILVA não era parte no processo. Insta das fls. 323/324, uma petição da MAN LATIN AMÉRICAINSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, demonstrando conhecimento da decisão homologatória referida, incumbindo-lhe de pagar R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) ao demandante JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO e o restante em favor da empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA, asseverando que no dia 29 de outubro do corrente ano, recebeu um ofício proveniente do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantina, Estado do Mato Grosso, expedido nos autos do mencionado processo nº 00012208-61.1999.811.0005, noticiando a penhora do crédito de IPI pertencente à dita empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA, pelo que se encontra sem condição de cumprir à determinação desta 25ª Vara Cível, até porque há dúvida sobre a existência da ordem de penhora sobre tais créditos. Por sua vez, o autor NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA, moveu cumprimento de sentença às fls. 357/361, contra a empresa MAN LATIN AMÉRICAINSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando que inexiste penhora formal do valor que lhe pertence e que o seu crédito está constituído em sentença com trânsito em julgado, desde 28/10/2021, não se confundindo com o crédito que passou a pertencer comexclusividade à empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA. É o Relatório, Decido. A princípio é importante destacar, que após publicar a sentença é defeso ao juiz alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo ou mediante ambargos de declaração, com assim prevê o art. 494, do CPC. Não resta a menor dúvida que foi julgado o mérito da lide, em face da transação realizada pelas partes litigantes, vindo a ocorrer o trânsito em julgado da sentença de fls. 290/292, conforme certidão de fls. 297. Antes de proferir a decisão determinou-se que fossem supridas algumas inconsistências relacionadas à legitimidade, como se vê na decisão de fls. 265, as quais foram prontamente solucionadas nas manifestações de fls. 266, 270/271 e 274, acompanhadas de documentos. Nestas condições não se vislumbra nenhuma das condições que permitama este juízo fazer qualquer espécie de inovação nestes autos, seja de ofício ou por provocação de terceiros
. No que pese o esforço da manifestante ELIZABETE KONAGESKI DASILVA para garantir o seu crédito, observa-se que ao se manifestar neste processo, além de não ser parte, já havia acabado o ofício deste magistrado nos autos, não havendo valores depositados neste juízo para que possa ser impedida a sua liberação, posto que os pagamentos haveriam ser feitos pela empresa MAN LATIN AMÉRICA INSDÚSTRIA E COMÉRCIODE VEÍCULOS LTDA, diretamente aos credores. Além do mais, somente parte dos valores em discussão passou a pertencer comexclusividade à empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATRORES LTDA, diante do transito em julgado da sentença que homologou o mencionado acordo, transferindo R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) para o autor e ex sócio JOAQUIM NORONHA MOTAFILHO
. Quanto ao pedido de execução de sentença apresentado às fls. 357/361, embora a empresa MAN LATIN AMÉRICA INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, não figure em qualquer dos polos da ação, consta dos autos, que ela participou ativamente, tendo inclusive se habilitado por advogado, requerendo intimações da pessoa dele, ficando bastante ciente de que era a responsável pelos pagamentos dos valores da transação, por ser a depositária dos mesmos. Entretanto, para que se dê prosseguimento neste Procedimento de Cumprimento de Sentença, faz-se necessário o pagamentos das respectivas custas judiciais e que sejam observadas as regras do art. 524, do CPC. Exp. Necessários”.

Pois bem.

A despeito do decidido em Fortaleza, vige nos autos em trâmite em Diamantino a decisão agravada, que busca a penhora dos valores a serem depositados pela
MAN LATIN AMÉRICA INSDÚSTRIA E COMÉRCIODE VEÍCULOS LTDA. Do que se tem notícias, até o momento o valor não foi depositado em conta da agravante e de Joaquim, de sorte que ainda há o interesse no percebimento da medida mediante depósito no rosto destes autos.

Por mais que a agravante diga em insegurança jurídica, fato é que a determinação judicial de MT é amparada pela legislação e por título executivo judicial transitado em julgado há anos, com condenação da agravante em pagamento de quantia, o que tem abstido de fazer há vários anos, mesmo tendo sido devidamente citada, conforme decidido no AI 1020859-08.2021.8.11.0000, conexo a este e em julgamento conjunto.

O crédito em favor da agravante é recente, mas serve sim ao pagamento do cumprimento de sentença em trâmite em Diamantino, em aplicação plena ao art. 789 do CPC, que estabelece que “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não existe restrição em lei para a penhora no rosto dos autos, e é medida possível, em aplicação ao art. 860 do CPC, que dispõe que, “
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Aplica-se, ainda, o art. 835 do CPC:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

Este Tribunal tem entendido que “
A legislação processual vigente preconiza que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC/15) A penhora de direito a crédito, averbada no rosto dos autos de ação intentada pela parte agravada, não viola a ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, porquanto a obedece regiamente
”. (TJ-MT - AI: 10028108420198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019).

Demais julgados sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ASTREINTES. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. No artigo 789, do Código de Processo Civil, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor, sem distinção entre eles, desde que sejam suscetíveis de produzir qualquer valor, sendo os casos de impenhorabilidade estritos ou de numerus clausus. Não é possível enquadrar o direito de crédito objeto de processo judicial na regra da impenhorabilidade de verba destinada à subsistência, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente porque referente a astreintes decorrentes de prestação de serviços telefônicos
.” (TJ-DF 07396799620208070000 DF 0739679-96.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CRÉDITO PERTENCENTE À AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 789 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO DA SISTEMÁTICA DA EXECUÇÃO É DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA PENHORA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, QUE PODERÁ IMPUGNÁ-LA POSTERIORMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido
.” (TJ-SP - AI: 20409427420228260000 SP 2040942-74.2022.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 26/05/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

É cediço que o processo executivo deve ser realizado levando-se em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse.

É o que estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

A execução deve recolocar o credor no mesmo estágio de satisfação que se encontrava antes do inadimplemento. De pronto, fácil se concluir que a penhora traz satisfação e eficiência, amparando o credor, em demanda que tramita desde 1999.

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL POR ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020)
. 3. É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). 4. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem, que nem mesmo foi instado a tanto, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.591.043/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA. EXIGÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 30% DO DÉBITO IMPOSTO PELO § 2º DO ART. 656 DO CPC. LEI 6.830/80. SUBSTITUIÇÃO EM DINHEIRO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. (...)
5. O novel dispositivo não afasta a jurisprudência sedimentada nesta Corte, notadamente porque a execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo. (...)”

(REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 17/06/2010-destaquei).

Ademais,
“O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir de instrumento utilizado de modo a evitar a efetivação do crédito pelo credor/exequente.”
(Agravo de Instrumento Nº 70080202286, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).

Sobre a alegação de insegurança à Joaquim Noronha e à empresa Man Latin América Insdústria e Comércio de Veículos Ltda, cabe a eles fazer defesa em via própria, e não à agravante, já que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, nos termos do art. 18 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022